Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-91.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004950-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (APELANTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ADOLFO ARINI (APELANTE), VANIA REGINA MELO FORT (APELANTE), JACKELINE BOKATELLI (APELANTE), ANA PAULA ZAMBENEDETTI - CPF: 000.729.651-77 (VÍTIMA), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), ANA PAULA ZAMBENEDETTI - CPF: 000.729.651-77 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –

RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINARES
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – NÃO ACOLHIMENTO – MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO AO PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES – LAUDO PERICIAL INVÁLIDO – INOCORRÊNCIA – ASSINATURA DIGITAL POR PERITO OFICIAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – PROCEDÊNCIA –
ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DESAMPARADAS DE OUTRA PROVA APTA A EMBASAR CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida a pretensão de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não está vinculado aos pedidos de produção de prova formulados pelas partes, de modo que a não realização da reprodução simuladas dos fatos não conduz a nulidade, mormente porque não demonstrado o prejuízo ocasionado ao réu.

Não há falar em invalidade do laudo pericial devidamente assinado por meio eletrônico, constando no sistema da POLITEC/MT, de modo que eventual insurgência sobre a idoneidade do laudo deveria ter exposta em incidente de falsidade a tempo e modo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Penal.

Deve ser absolvido o acusado quando não há nos autos provas robustas e concludentes acerca da caracterização do delito, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo,
pois não há nos autos a clareza sobre a dinâmica dos fatos, tampouco ficou demonstrado se a lesão constatada na ofendida decorre da conduta perpetrada pelo acusado, ou mesmo sobre a intenção do réu em ofender a integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Franco Bonatelli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1004950-91.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização à vítima.

Nas razões recursais, a defesa alega preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pela não realização da reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos, bem como a nulidade do laudo pericial juntado aos autos por ser inválido e insuficiente para demonstrar a materialidade delitiva, requerendo assim, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato. Ademais, pugna pela absolvição do acusado ante a insuficiência de provas para dar ensejo à condenação, ou, pela desclassificação do delito para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal previsto e o afastamento da indenização fixada a título de danos morais (Id. 167285209).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 168369651).

O assistente de acusação juntou contrarrazões (Id. 174441734).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo (Id. 173239692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o acusado
Franco Bonatelli
como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Pelo que se dessume da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) A vítima Ana Paula Zambenedetti conviveu sob o mesmo teto com o denunciado FRANCO DONATELLI pelo período de 3 anos, tendo nascido uma filha desse relacionamento, à época dos fatos com dez meses. Há cerca de dois meses, dos fatos, estavam separados, tendo a vítima ficado com a filha no apartamento onde residiam, localizado na rua Doutor Euricles Mota, n. 130, Condomínio vila Verde, bloco B-2, apto 14, Jardim Guanabara, na cidade de Cuiabá/MT.

No dia 7.11.2020, a filha se encontrava chorando porque havia perdido a chupeta e a vítima telefonou para o denunciado, solicitando que levasse outra chupeta.

Quando chegou no apartamento, o denunciado insistiu em entrar e ver a criança, pegando-a no colo. E, num momento em que a vítima Ana Paula dele se aproximou para pegar a filha de volta, FRANCO desferiu-lhe violentos socos e chutes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 39. (...)”
– Id. 161460990.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais ocasionados à vítima (Id. 161461052).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
, uma vez que foi requerida perante o Juízo
a quo
a reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos, e não foi realizada, o que julga ser imprescindível para a elucidação dos fatos.

Impugna ainda o
laudo pericial
acostado ao feito, argumentando que
“não contém a identificação, a qualificação, nem mesmo a assinatura válida no perito responsável por sua elaboração, o que afasta a efetiva demonstração da materialidade delitiva”
– Id. 167285209, p. 4. Requerendo, neste ponto, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, ante a invalidação do laudo e ausência de prova da materialidade do crime.

De outro modo, requer a
absolvição
do acusado, sustentando a insuficiência de provas para dar ensejo à condenação, ou ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa.

No âmbito da dosimetria da pena, a defesa postula pela redução da
pena-base
ao mínimo legal previsto, devendo ser afastada a circunstância judicial da personalidade do agente ante a carência de motivação idônea.

Outrossim, pleiteia o afastamento da
indenização a título de danos morais
, argumentando que não há pedido expresso nesse sentido, tendo a magistrada singular agido de ofício.

Com o detido exame dos autos e das provas produzidas, verifico que a pretensão absolutória merece amparo, haja vista que não ficou demonstrada a caracterização do delito de forma indene de dúvidas, devendo observar no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Insta consignar de início que as alegações de nulidade não comportam provimento.

Descabida a tese de cerceamento de defesa pela não realização da reprodução simulada dos fatos, uma vez que o magistrado não está vinculado aos pedidos formulados pelas partes.

Nota-se que a defesa formulou o pedido genericamente e não requereu durante a fase instrutória, nada constando em audiência ou mesmo em sede de alegações finais, tampouco alegou a tese trazida nesta ocasião nos embargos de declarações opostos contra a sentença.

Ressalte-se que o direito à produção de provas não é absoluto, podendo a autoridade judiciária indeferir provas que repute irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos moldes do artigo 400, § 1o, do CPP.

Assim, à luz do princípio da discricionariedade regrada, cabe ao prudente arbítrio do magistrado avaliar, no caso concreto, a importância da diligência requerida pela parte, tendo em vista ser ele o destinatário da prova.

Sendo assim, a não realização da reconstituição do crime pelo Juízo de origem não conduz a nulidade, até mesmo porque a própria defesa juntou aos autos um “vídeo amador” com a reprodução simuladas dos fatos em apreço, logo, não vejo prejuízo causado ao apelante, passível de nulidade.

Ademais, quanto ao laudo pericial, ao contrário do alegado, verifica-se que foi devidamente assinado, por meio eletrônico, constando no sistema da POLITEC/MT.

Destaco que desde 2013 todos os laudos elaborados pela POLITEC de Mato Grosso são autenticados digitalmente por meio do sistema
POLITEC Online
, precisamente para assegurar a confiabilidade de tais documentos.

Convém ponderar que se de fato a defesa crê que o laudo em comento é apócrifo e inválido, deveria ter manejado incidente de falsidade a tempo e modo, nos termos do art. 145 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal apontado pelo
parquet
:
“(...) Não há se falar em ilegalidade no sistema eletrônico de emissão e transmissão de laudos digitais implantado pelas POLITECs, autenticada por perito oficial, não descaracterizando a sua validade estando em conformidade com a Lei Federal 11.419/2006, e com a resolução no 010/2007-OE, que dispõe sobre a tramitação, comunicação de atos e a transmissão de peças processuais no Poder Judiciário. (...)”
(TJMT, N.U 0003891-56.2018.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.12.2019, Publicado no DJe 6.12.2019).

Diante de tais considerações, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade.

Passo ao exame meritório.

Embora o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima tenha concluído pela presença de
“equimose avermelhada a arroxeada e edema traumático na região terço médio do antebraço direito (posterior)”
, provenientes de ação contundente (Id. 161460970, p. 38), não é possível constatar dos autos a origem dessas lesões, restando dúvidas até mesmo acerca da existência de eventual
animus laedendi
por parte do acusado, fator este primordial para a caracterização do delito.

Convém destacar de início que a palavra da vítima possui especial valor probatório, contudo será utilizada para embasar a condenação quando estiver coerente entre si e harmônica com o conjunto probatório dos autos, é necessário que esteja corroborada por outros elementos de prova juntados ao caderno processual.

In casu
, observa-se que há somente a declaração da vítima de que o réu, intencionalmente, desferiu chute em seu antebraço, causando-lhe a lesão supracitada, inexistindo qualquer outra prova que ampare sua versão dos fatos.

Verifica-se que a versão apresentada pelo apelante é diametralmente oposta, o qual aduziu que a ofendida iniciou a agressão, desferindo um soco quando ele estava com a filha nos braços, de modo que teria se defendido, em ato reflexo, com seu braço.

Na Delegacia, ao lavrar o boletim de ocorrência, especificadamente sobre o momento da suposta agressão, a vítima Ana Paula Zambenedetti narrou que
“(...) ao chegar no local, o mesmo insistiu em ver a filha, entrou na residência, e, ao pegá-la no colo, a criança começou a chorar muito, momento em que tentou pegá-la dos braços dele, quando ele desferiu um chute em sua pessoa, acertando o seu braço direito, onde deixou hematoma. Que, em seguida, o suspeito lhe entregou a criança e saiu do local (...)”
– Id. 161460970, p. 6.

Em sua oitiva perante a autoridade policial, a ofendida prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

“(...) a declarante foi convivente com FRANCO BONATELLI por aproximadamente dois anos; que a relação tiveram uma filha de dez meses; que a declarante refere que FRANCO sempre teve comportamentos agressivos vindo a agredir fisicamente algumas vezes durante o relacionamento; Que a declarante refere que realizou sessões de terapia para tentar permanecer com o relacionamento, porém, em uma das sessões FRANCO em frente a terapia desferiu uma cotovelada na declarante; Que a declarante então resolve há aproximadamente dois meses resolveu separar-se; Que a declarante nunca realizou registros de ocorrência; Que a declarante reside no apartamento que é de propriedade de FRANCO; QUE FRANCO foi morar na casa dos pais; Que
no dia de ontem 07/11/2020 aproximadamente as 22:00 horas FRANCO foi até a residência da declarante para levar uma chupeta para sua filha; Que a declarante foi pegar a criança no colo e FRANCO deu um chute na declarante, acertando seu antebraço direito deixando um hematoma;
Que FRANCO queria levar a criança embora; que a declarante não permitiu; que FRANCO foi embora (...)”
– Id. 161460970, pp. 14-15, grifei.

Em Juízo, a ofendida confirmou ter sofrido agressão intencional, acrescentando algumas informações. Aduziu que o réu entrou no apartamento à força, a empurrou e foi entrando para pegar a filha, querendo levá-la embora, quando, então, foi pegar a criança de volta e ele desferiu um chute em seu antebraço.

Além disso, alegou que pediu para o réu subir sozinho porque estava com medo de ser agredida novamente, haja vista que em outras oportunidades ele já tinha a agredido e ela sabia que a irmã dele fazia aula de luta, a qual também já tinha a agredido, de modo que ficou com medo de subirem juntos e a agredir.

Relatou ainda que no dia dos fatos ligou para sua genitora para relatar sobre a agressão e disse que iria a Delegacia; respondeu que sua mãe não reside na mesma cidade e que ninguém a socorreu naquela oportunidade (mídia audiovisual, Id. 161463677).

Por outro lado, o recorrente prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial,
in verbis
:

“QUE o interrogado afirma que no dia dos fatos, a vítima lhe enviou várias mensagens SMS e ligações desde as 21:00 horas, com tom de ameaça, sendo que solicitou ao interrogado que levasse a chupeta da filha ANTONELLA o qual levou, conforme prints em anexo; QUE o interrogado acrescenta que em uma dessas mensagens a filha chorava bastante, sendo que o mesmo se deslocou até a residência da vítima, acompanhado de sua irmã JACKELINE, sendo que como a vítima disse ao interrogado que sua irmã não subisse, ante o print da mensagem que a vítima enviou ao interrogado, dizendo: "VC SUBA SOZINHO, SENÃO VC VAI VER O Q FAREI COM SUA IRMÃ!!!", sendo que em virtude disso, a irmã do interrogado permaneceu no carro e somente o interrogado subiu no apartamento da vítima; QUE
quando o interrogado chegou a filha ANTONELLA não estava chorando, mas, depois de alguns minutos, ouviu o choro da filha, sendo que pegou a filha no colo, sendo que o interrogado afirma que
a vítima começou a lhe ofender e a família dele também
, sendo que o interrogado afirma que
a vítima tentou dar um soco no interrogado, momento em que o interrogado se defendeu e levantou o braço esquerdo
, sendo que do impacto da tentativa de agressão da vítima; QUE o interrogado afirma que
a vítima lhe empurrou, ocasião em que o mesmo caiu com a filha em seus braços na cama, sendo que afirma que apenas levantou as pernas para que a vítima não viesse para cima dele
; QUE perguntado ao interrogado se deu chutes no braço direito da vítima, tendo deixado hematomas na vítima? QUE o interrogado respondeu que não; QUE o interrogado afirma que no dia seguinte aos fatos, a vítima lhe ameaçou e usa da lei Maria da Penha para lhe extorquir dinheiro,
sendo que diz para o interrogado lhe dar dinheiro para não pedir pensão alimentícia, sendo que o interrogado antes dos fatos, no dia 29.10.20 deu o valor de R$ 2.400,00 e depois a vítima solicitou ao mesmo o valor de R$ 4.600,00 para que o interrogado aceitasse o acordo, conforme narrativa do BO de AMEAÇA sob no 2020.270789, em anexo” –
Id. 161460970, p. 45, destaquei.

Em juízo, o réu manteve a mesma narrativa, negando ter perpetrado qualquer agressão em detrimento da vítima, aduzindo que ele estava com a filha nos braços, acalmando-a, e a ofendida se exaltou, começou a exigir que ele pagasse a pensão que ela queria se não iria “entrar na justiça” e pediria medida protetiva para a filha, dizendo que foi para o quarto de visita para que ela se acalmasse e tentando acalmar a filha, quando foi sair deste quarto a ofendida desferiu um soco contra ele, no sentido de cima para baixo, e apenas se defendeu com o braço, de modo que o antebraço da vítima bateu em seu braço, respondendo que isso pode ter ocasionado a lesão.

Relatou ainda que depois disso retornou a suíte e a vítima o empurrou e ele caiu na cama com a filha nos braços e a segurou com os dois braços para protegê-la, tendo levantado a perna para evitar que a ofendida se aproximasse e o atingisse.

Depois disso, narrou que pediu para levar a filha, mas a vítima negou e, após conseguir acalmar a menor, a devolveu para a mãe e foi embora do local.

O recorrente esclareceu que era comum a vítima tentar lhe agredir e lhe xingar, e, em razão disso, sempre levava uma pessoa junto para desmotivá-la a fazer “escândalos”, mas no dia em questão a vítima o “ameaçou” e exigiu que o apelante subisse no apartamento sozinho, sem a irmã que estava com ele no momento.

Disse ainda que no dia seguinte a vítima enviou mensagens pela manhã com novas “ameaças”, visando o pagamento do valor que requereu para assistência da filha, caso contrário iria na Delegacia (mídia audiovisual, Id. 161463683).

Consoante exposto pelo apelante e pela defesa nas razões recursais, após a separação do casal, pouco tempo antes do crime em comento, não houve mais consenso a respeito dos valores a serem pagos por ele para fins de assistência à filha do casal, de modo que a vítima começou a intimidá-lo, afirmando que usaria de ações judiciais e iria à Delegacia, até mesmo para limitar o convívio com a filha, sendo juntadas ao feito todas as conversas nesse sentido.

Consignou-se que a vítima continuou apresentando comportamento agressivo ao contatar o réu, nas tratativas sobre o valor a ser pago para a subsistência da infante e nas ocasiões que estava sob a guarda do pai, ora apelante, com sucessivas “ameaças” de acionar as autoridades públicas e inclusive ofensas pessoais, havendo mensagens trazidas aos autos a respeito disso.

Nesse ínterim, foram realizadas reuniões entre eles, extrajudicialmente, porém assistidos por advogados, para tratativas referentes à menor, sem, contudo, entrarem em acordo e a situação entre eles tornou-se cada vez mais conturbada.

Nesse contexto, a defesa pondera em suas razões recursais que a ofendida deixou claro por meio das mensagens enviadas ao recorrente, dias antes dos fatos em tela, que se valeria da intervenção estatal, até mesmo da Lei Maria da Penha, para obter o que almejava de pagamento para fins de “pensão alimentícia”, e ressalta que ela enviou mensagem no dia seguinte aos fatos em comento aduzindo que iria à Delegacia, dizendo que no dia posterior seu braço estaria roxo, afirmando que é possível até mesmo que ela tenha se autolesionado.

Além disso, expôs acerca do quadro psicológico da vítima, que afirma possuir graves transtornos mentais, decorrentes de depressão, crises de pânico e bipolaridade, bem como apontou a existência de vários problemas da ofendida com a própria família dela, com episódios de agressão, apontando os boletins de ocorrência lavrados
a posteriori
.

Oportuno trazer as elucidações sobre o caso bem delineadas pelo douto procurador de justiça,
in verbis
:

“(...) Nota-se que a versão do réu é mais robusta e sequer desmentida pela vítima, pois confirmou que na data do episódio, enviou mensagens para o réu para levar uma chupeta para filha do casal, pois, teria perdido a dela e, a farmácia da UNIMED demoraria cerca de 2 horas para levar outra chupeta.

É MUITO INTRIGANTE, a vítima Ana Paula Zambenedetti, que durante seu depoimento pretoriano afirmou enfaticamente ser o réu pessoa agressiva e abusiva, ao invés de esperar 2(duas) horas ou simplesmente sair e comprar uma chupeta, optou em chamar o agressor/abusador para que este lhe trouxesse uma chupeta, ainda, exigindo que ele subisse no apartamento sozinho.

É algo totalmente contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) a conduta da vítima, sendo certo, diante do conhecimento hodierno comum, que a vítima poderia simplesmente pedir que a “chupeta” fosse deixada na portaria, caso fosse de relevante importância que o réu levasse o referido objeto.

Outro ponto de reflexão é que uma pessoa com a intenção de agredir, normalmente quando inicia a sua conduta, está irado, realizando várias agressões contra a prejudicada, incomum uma agressão singular, quando não interrompida por terceiros.

Ademais, não podemos deixar de mencionar os depoimentos prestados pelas testemunhas Adolfo Arini, Vânia Regina Melo Fort, Jackeline Bonatelli, Claudcy Conceição da Costa e Lyndolfo Tiago Oliveira Leite, sustentaram ser a vítima pessoa de personalidade forte, certo ponto até agressiva.

Corrobora inda com a definição deste perfil, o boletim de ocorrência no. 2023.109629 (id.167285219-Pág.1/2), lavrado pelo irmão da vítima, senhor André Roberto Zambenedetti, sobre evento ocorrido em 20/04/2023, onde a vítima teria agredido o seu irmão por motivação banal. Vejamos o que foi narrado:

(...)
PERGUNTANDO QUANDO ELA IRIA COMEÇAR A TRABALHAR
, POIS ELA TEM UMA FILHA E PRECISA DE UM EMPREGO,
LOGO APOS A SUA IRMA ANA PAULA FOI ALTERANDO O TOM DE VOZ E PASSOU A OFENDE-LO NOVAMENTE, ELA NAO SATISFEITA AVANÇOU NO COMUNICANTE DANDO TAPAS NO COMUNICANTE
, SEM DEIXAR LESÃO, RASGOU A CAMISETA DELE E ELE PARA SE DEFENDER CHUTOU A MESMA PARA SE AFASTAR DELE, EM SEGUIDA ELA AVANÇOU NOVAMENTE E ELE CHUTOU A NOVAMENTE.
QUE O COMUNICANTE INFORMA QUE A SUA IRMA É MUITO ALTERADA E NAO RESPEITA NEM AOS SEUS PAIS.
(...).

Ainda, em busca pelo Portal PAI, foi verificado boletim de ocorrência sob o no. 2020.287506, em que a irmã da vítima, senhora Adriana Zambenedetti Giequelin, narrou:

(...)
ANA PAULA ENVIOU VARIAS MENSAGENS PELO WHATSAPP FAZENDO AMEAÇAS DE MORTE E DE AGRESSÃO CASO NÃO DEVOLVESSE ANTONELA
; (...).

Localizamos, ainda, o boletim de ocorrência no. 2021.902, noticiado pela própria senhora Ana Paula Zambenedetti, afirmou:

‘COMPARECE NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, A COMUNICANTE, RELATANDO QUE NA DATA E LOCAL DO FATO, APÓS UMA DISCUSSÃO COM SEU PAI, SR. ALCEBIADES ZAMBENEDETTI, ONDE FOI XINGADA E AGREDIDA FISICAMENTE COM UM SOCO NO ROSTO, A JOGOU NO CHÃO E TORCEU SEU BRAÇO, QUE A COMUNICANTE TAMBÉM SE DEFENDEU, QUE ESSA JÁ É A SEGUNDA VEZ QUE ISSO ACONTECE.’ (...)”
– Id. 173239692, pp. 9-11.

Pelo que se observa do contexto fático-probatório carreado ao feito, o relacionamento entre o réu e a vítima é bastante conturbado, de modo que não conseguem sequer manter uma convivência amigável, ou mesmo contato respeitável, visando o melhor para a filha deles.

Essa celeuma será melhor avaliada e serão adequadamente definidos os parâmetros para a proteção integral da criança, no tocante a assistência financeira e até mesmo a guarda, perante o Juízo Cível.

Neste âmbito criminal, deve-se atentar ao dia do fato em questão, se houve ou não a prática do delito de lesão corporal, e ainda, se ficou configurado o elemento subjetivo do tipo.

Ocorre que, todas as ponderações acima expostas devem ser consideradas, pois a animosidade existente entre eles e as particularidades que permeiam o caso, especialmente as circunstâncias em que se deram a suposta prática delitiva, deixam dúvidas insuperáveis se eventual conduta agressiva iniciou por parte do acusado ou da própria vítima, até mesmo restam dúvidas se naquela ocasião houve agressões mútuas.

O que se verifica é que as partes apontam que a outra é quem perpetrou a agressão, sendo inviável concluir qual versão é a mais verossímil. Fato é que nem sequer é possível afirmar, com a certeza necessária à condenação, a respeito da existência de
animus laedendi
por parte do apelante.

Por certo, a dúvida do processo penal deve incidir em favor do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Insta consignar ainda que, no dia seguinte aos fatos em tela, a vítima enviou mensagens ao acusado valendo-se da Lei Maria da Penha, dizendo-lhe que iria até a Delegacia caso não conseguisse seu intento – prestação pecuniária –, conforme consta do
print
da conversa do
whatsapp
colacionada aos autos.

Convém destacar que a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) deve ser aplicada com certa cautela, pois não pode ser usada para outros fins que não a garantia física e psicológica da mulher, que sofre, ou está sob ameaça concreta, de violência no âmbito das relações domésticas e familiar. Contudo, não se trata de um “trunfo” que se aciona para se resguardar, prejudicando sobremaneira a outra parte, em um contexto que a própria “vítima” pode ter certo envolvimento na situação vivenciada.

Pelo exposto, não se observa dos elementos de provas juntados aos autos a clareza sobre a dinâmica dos fatos e tampouco se a lesão constatada decorre da conduta perpetrada pelo acusado, ou mesmo sobre a intenção do apelante em ofender a integridade física da vítima.

Sendo assim, do contexto do feito, surgem dúvidas insuperáveis a respeito da configuração do delito de lesão corporal, circunstância que evidentemente desautoriza a prolação de um édito condenatório, respeitando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais do princípio supracitado, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um crime.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte:

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.
” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Assim, não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem cabalmente a caracterização do tipo penal em comento, impõe-se a absolvição do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de que o réu Franco Bonatelli

seja absolvido, com fulcro
no inciso VII do artigo 386 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023